Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO MILITAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPEITO AO LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula n. 297, do c. STJ, aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação às dívidas contraídas por pessoas físicas, conquanto estejam baseadas na liberdade de contratar de forma voluntária, tal prerrogativa deve se coadunar com os demais princípios constitucionais do ordenamento jurídico pátrio, fato que impõe a análise casuística de eventual violação à dignidade da pessoa humana e manutenção da preservação do mínimo existencial para o devedor.
3. O legislador ordinário expressamente conferiu aos servidores públicos proteção limitativa dos descontos realizados na modalidade consignado, como se vê do artigo 45, §2o, da Lei n.o 8.112/90. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 (art. 116, §2o); pela Lei no 10.486/2002, que disciplina especificamente a respeito da remuneração dos servidores militares do Distrito Federal e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
4. O art. 29, §1o, da Lei no 10.486/2002 estabelece que: ”Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar”. Há que se considerar, ainda, o disposto no inciso II, do parágrafo único do art. 1o da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares dos Estados e do Distrito Federal.
5. Logo, a fixação de limite de desconto dos empréstimos contraídos e debitados na folha de pagamento de servidor militar do DF não pode ultrapassar o patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração bruta para quitação das dívidas consignadas, com o propósito de garantir o mínimo existencial.
6. Diante da demonstração de respeito ao aludido percentual no caso dos autos, não há razão para a aplicação da legislação de regência.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.